Tribunal: TJMT
Processo: 0000390-77.2013.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000390-77.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON RICARDO DE BARROS - ME - CNPJ: 08.980.988/0001-04 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.673.754/0001-38 (APELANTE), ATILLA BALDUINO VALENTE - CPF: 566.349.511-87 (ADVOGADO), LAIS GONCALVES VITORINO - CPF: 732.959.731-72 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM CHEQUES - ACÓRDÃO QUE QUE RECONHECE O CRÉDITO COMO EXTRACONCURSAL – FATO GERADOR - OCORRÊNCIA - DATA PRETÉRITA AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA APELANTE - ART. 49 DA LEI 11.101/2005 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – FATO GERADOR DO CRÉDITO - CONSTITUIÇÃO DO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.051/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO – RECURSO DE APELAÇAO PROVIDO.

Recuperação judicial da devedora - Fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial. Crédito concursal. Submissão ao Juízo da recuperação. Controvérsia dirimida pela c. Corte Superior Tema 1051.

Constatado o conflito entre as decisões, é de ser exercido o juízo de retratação para prover o recurso de apelação a fim de que o crédito buscado na presente ação monitória se submeta aos efeitos da Recuperação Judicial da recorrente.

Em Juízo de retratação, com base no art. 1.039 do CPC, retifica-se o acórdão, alinhado ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS, REsp 1840531/RS
, submetido ao regime de representativo de controvérsia sob o Tema 1051.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: USINA SANTA HELENA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: EMERSON RICARDO DE BARROS - ME

RELATÓRIO

Cuida-se de juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta
Quarta Câmara de Direito Privado, nos autos do Recurso de Apelação n° 0000390-77.2013.8.11.0051,
em consonância com os artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil (Id 72583460).

A hipótese contempla o recurso de apelação que, à unanimidade, foi desprovido, para manter a
sentença que, na Ação de Cobrança movida pelo apelado
Emerson Ricardo de Barros - ME
, afastou o argumento de prescrição dos títulos e julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a apelante
Usina Santa Helena de Açúcar E Álcool S.A. - Em Recuperacao Judicial
, ao pagamento do débito no valor de R$ 102.399,55, já acrescido dos encargos desde o inadimplemento até a data da distribuição do processo, bem assim entendeu que “
a constituição do crédito em favor do apelado se deu apenas com a sentença de procedência da presente ação
”
(Id 30473993 - p. 3)

No
decisum
exarado no Id 72583460, concluiu-se e o aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no recurso paradigma (Tema 1.051).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de reexame do acordão exarado no Id. 30859953, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante a interposição de Recurso Especial pela
Usina

Santa Helena de Açúcar E Álcool S.A. - Em Recuperação Judicial
,
que determinou ao órgão fracionário do Tribunal de origem, por sua Câmara Julgadora, analise a possibilidade do uso do juízo de retratação no acórdão recorrido.

Na ocasião, a Vice-Presidente noticia que a parte recorrente defende a incidência de provável ofensa aos artigos 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005 e 491 do CPC, porque o fato gerador do crédito perseguido pelo apelado ocorre com o evento danoso, portanto, de natureza concursal, sujeito à recuperação judicial, caso em que os valores pretendidos submetem-se ao plano de recuperação judicial da apelante.

Indica que a questão abordada se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos e necessária a aplicação no caso em espécie.

No julgamento dos paradigmas REsp 1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS, REsp 1840531/RS (Tema 1.051), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

No caso em concreto,
as cártulas que instruem a inicial da presente ação de cobrança datam
de 13/08/2008
, ou seja, foram emitidas, portanto, constituídas, antes do pedido de recuperação judicial
(20/11/2008),
bem como anterior ao seu deferimento. De modo que diante do Tema 1.051 pela sistemática dos Recursos Repetitivos, sujeita-se, portanto, aos efeitos e regime da Recuperação Judicial da Recorrente.

Do exposto, segundo a posição dominante seguida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento em comento,
a sua submissão ou não ao plano de recuperação judicial do devedor depende da data de ocorrência do fato gerador, isto é, do evento que deu ensejo à reparação patrimonial
.

No caso em específico, o fato gerador no caso concreto da ação de cobrança é a data da emissão das cártulas pela apelante, datada de
13/08/2008
, antes do pedido de recuperação judicial ocorrido em
20/11/2008.

Mostra-se irrelevante, para esse fim, a data em que proferida a sentença condenatória, ou ainda, a do trânsito em julgado, na medida em que tal '
decisum
', limita-se à declaração e à quantificação do crédito.

Confira-se, a propósito, a ementa do REsp no 1.840.531/RS, representativo da controvérsia em questão:

“EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido.” (REsp 1.840.531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

No mesmo sentido:

“Agravo de instrumento. Locação de bens móveis. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Reexame do art. 1.040, II, CPC/15.
Procedimento dos recursos especiais repetitivos. Entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, REsp 1.840.531/RS (Tema no 1.051). "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". O fato gerador no caso concreto é a origem da dívida contraída pela executada que são as faturas vencidas em 26/02/2015. Consolidação do crédito que ocorreu antes da data do pedido de recuperação judicial
das consorciadas Constram S/A Construções e Comercio e Construtora Triunfo S/A foram homologados judicialmente em 17/08/17 e 28/06/19. Juízo de retratação positivo.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2164116-91.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

Do exposto, impõe-se a reforma do acórdão anterior, a fim de realizar o juízo de retratação disposto no artigo 1.030, II, do CPC, porquanto o julgado não se harmoniza com o novo posicionamento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
o pronunciamento é pelo Juízo Positivo de Retratação, a fim de reformar o acórdão e determinar que o crédito buscado pelo apelado na presente ação monitória se submeta aos efeitos da Recuperação Judicial da recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021